Tribunal: TJDFT
Processo: 0750550-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. GENITOR. SERVIDOR MILITAR. SUBTENENTE DA RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS COM OUTRO FILHO E COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
2. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser a medida norteada pela apreensão do que os elementos colacionados dizem sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da efetiva capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
3. Emergindo dos elementos coligidos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai, a par de demonstrada a situação de percepção de renda mensal substancial, é afetado por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, sobressaindo que os alimentos provisoriamente afetados destoam da sua capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas da destinatária da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.